Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397).
2. A demanda visa apenas assegurar o meio de prova postulado pela parte interessada. A determinação de exibir o documento não implica proveito econômico novo que justifique tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários advocatícios, como realizado pela sentença.
3. Nas ações de natureza declaratória, processadas e julgadas em menos de seis meses, sem complexidade jurídica, os honorários devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade (CPC, art. 85, § 8o).
4. Recurso conhecido e provido.